Tribunal: STJ
Processo: 1011651-18.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829915 - SP
(2025/0002875-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com escopo de "afastar
a incidência do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário
consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado de São
Paulo enquanto Estado de destino de operações interestaduais", sob a alegação de
que não existe lei complementar regendo a cobrança do tributo. Dessa forma, a
imposição do pagamento do imposto seria inconstitucional.
2. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, incidindo o teor da
"inadmissível recurso especial
Súmula 211/STJ:
quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo
4. Não houve ofensa ao
III, do CPC, porquanto o dispositivo não trata dos
art. 927,
recursos extraordinários julgados pelo rito da repercussão geral, com efeito vinculante,
mas dos recursos analisados sob a técnica repetitiva. Dessa maneira, aplica-se o
enunciado da
visto que o pedido não se coaduna com os seus
Súmula 284/STF,
fundamentos. Ademais, a recorrente visa a discussão de questão constitucional.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54494140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 35a44f97-1493-4492-8189-adb753055241

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 35a44f97-1493-4492-8189-adb753055241

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829915 - SP (2025
/0002875-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com escopo de "afastar a
incidência do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário
consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado de São Paulo
enquanto Estado de destino de operações interestaduais", sob a alegação de que não
existe lei complementar regendo a cobrança do tributo. Dessa forma, a imposição do
pagamento do imposto seria inconstitucional.
2. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, incidindo o teor da
"inadmissível recurso especial
Súmula 211/STJ:
quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo
4. Não houve ofensa ao
III, do CPC, porquanto o dispositivo não trata dos
art. 927,
recursos extraordinários julgados pelo rito da repercussão geral, com efeito vinculante,
Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

mas dos recursos analisados sob a técnica repetitiva. Dessa maneira, aplica-se o
enunciado da
visto que o pedido não se coaduna com os seus
Súmula 284/STF,
fundamentos. Ademais, a recorrente visa a discussão de questão constitucional.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. contra a decisão que
conheceu do agravo, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
e da aplicação da Súmula 211/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, pela existência de omissão no
acórdão recorrido, porquanto "o Tribunal
julgou a lide sem considerar que a
a quo
modulação aplicada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral
ressalvou as 'ações judiciais em curso', o que foi exaustivamente suscitado pela
agravante perante as instâncias ordinárias" (fl. 734).
Defende, ainda, a inaplicabilidade da
porquanto todos os
Súmula 211/STJ,
dispositivos tidos por violados pelo acórdão recorrido foram prequestionados (fl. 738).
Afirma que pretende "demonstrar que a modulação de efeitos não foi
observada corretamente pelas instâncias ordinárias. Trata-se de matéria eminentemente
processual que não guarda nenhuma relação constitucional" (fl. 739).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

I - Histórico da Lide
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com escopo de
"afastar a incidência do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como
destinatário consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado
de São Paulo enquanto Estado de destino de operações interestaduais", sob a alegação
de que não existe lei complementar regendo a cobrança do tributo. Dessa forma, a
imposição do pagamento do imposto seria inconstitucional.

II - Inexistência de Omissão (art. 1.022, II, do CPC)
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte
art. 1.022
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando (fl. 367):

Na mesma linha, em
quando da análise da Reclamação no
22/09/2021,
48.731 MC/SP, ressaltou o STF, quanto ao marco temporal para aplicação
da modulação dos efeitos do Tema no 1.093, que “o entendimento desta
Corte é de as decisões proferidas em sede de controle concentrado de
constitucionalidade produzem efeitos a partir da data em que se publica a
ata de julgamento, a qual, no caso, ocorreu em 3.3.2021”. Desta forma,
uma vez que a presente ação mandamental estava em curso quando da
publicação da ata de julgamento do Tema 1.093, ela se encaixa na
exceção prevista na modulação de efeitos do julgado do STF, de modo a
Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

não recolher o DIFAL sobre operações interestaduais com mercadorias
vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no
Estado de São Paulo.

E ainda, no julgamento de embargos de declaração, a Corte de origem assim
se manifestou sobre a matéria dos autos (fl. 496):

No caso dos autos, a ação mandamental foi distribuída em ,26/02/2022
posteriormente à data do julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo
Tribunal Federal, de tal sorte que ao “mandamus” não se aplica a ressalva
da modulação dos efeitos, e, portanto, o contribuinte não possui direito
líquido e certo a não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas
operações interestaduais que tenham destinatário consumidor final do
ICMS.

Sobre os segundos embargos de declaração
que a meu ver
—
foram procrastinatórios, pois a omissão já tinha sido esclarecida anteriormente
o TJSP
—
assentou:

Isso porque, no caso concreto, em sede de juízo de conformidade, adotou-
se o novo entendimento da Corte Suprema de que as ações em
andamento até o dia 24 de fevereiro de 2021, inclusive, estariam
afastadas da modulação dos efeitos do decidido no Tema 1.093/STF.

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

III - Ausência Parcial de Prequestionamento - Súmula 211/STJ
Quanto à análise dos arts. 205, 515, 1.035 e 1.040 do CPC e 165 do CTN, a
matéria não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento
dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se
pode conhecer do recurso especial, incidindo o teor da
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 927,
PREQUESTIONAMENTO.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n.
211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente,
Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados
pelo colegiado" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.536.934/BA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no
Relatora
AREsp 2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que "o​
do
condiciona o prequ
art. 1025
CPC/2015
estionamento
ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022
do
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

IV - Infringência ao
III, do CPC. Fundamento Inadequado -
art. 927,
Questão Constitucional - Competência do STF
Súmula 284/STF.
Como explicitado na decisão recorrida, não houve ofensa ao art. 927, III, do
CPC. Primeiramente, o dispositivo não trata dos recursos extraordinários julgados pelo
rito da repercussão geral, com efeito vinculante, mas dos recursos analisados sob a
técnica repetitiva. Dessa maneira, aplica-se o enunciado da
visto que o
Súmula 284/STF,
pedido não se coaduna com os seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

Em segundo lugar, o Tribunal de apelação adotou "o novo entendimento da
Corte Suprema de que as ações em andamento até o dia 24 de fevereiro de 2021,
inclusive, estariam afastadas da modulação dos efeitos do decidido no
",
Tema 1.093/STF
portanto a controvérsia foi resolvida com fulcro em entendimento da Suprema Corte, o
que impede a apreciação de eventual recurso para esta Corte.
Dessa forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via do
apelo especial pelo STJ, sob pena de usurpação dos poderes conferidos à Suprema
Corte.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:18
Código de Controle do Documento: 0c424a0c-fa77-41a0-95b4-6f3c96caeca2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.829.915 / SP
Número Registro: 2025/0002875-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116511820218260053
1011651182021826005350000
1011651182021826005350001
1011651182021826005350002 20210000529989 20210000981981 20220001005655 20230000122853
20230000748023
20230000867661
20240000917444
20859821620218260000
2142969722021826000050001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
Documento eletrônico VDA54471385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 6797434a-47ef-439d-806c-6d571833c3ab

ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 6797434a-47ef-439d-806c-6d571833c3ab